Tribunal: TJSP
Processo: 1018431-09.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova testemunhal - Suficiência das provas documentais e pericial produzidas para a formação da convicção do juízo e para instrução do feito - Preliminar rejeitada. - POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Posse indireta comprovada por laudo pericial e depoimentos de vizinhos - Esbulho caracterizado – Demonstrada a colocação de cercas por

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova testemunhal - Suficiência das provas documentais e pericial produzidas para a formação da convicção do juízo e para instrução do feito - Preliminar rejeitada. - POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Posse indireta comprovada por laudo pericial e depoimentos de vizinhos - Esbulho caracterizado – Demonstrada a colocação de cercas por parte da requerida – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.